Tribunal: TJSP
Processo: 1000741-31.2023.8.26.0159
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS. CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Não acolhimento. Ausência de prova de que houve recusa injusta do réu no recebimento das chaves. Locador que apenas entabulou tratativas com o ex-inquilino, por meio de aplicativo de troca de mensagens, para recebimento do seu crédito em comum acordo. Provas

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS. CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Não acolhimento. Ausência de prova de que houve recusa injusta do réu no recebimento das chaves. Locador que apenas entabulou tratativas com o ex-inquilino, por meio de aplicativo de troca de mensagens, para recebimento do seu crédito em comum acordo. Provas produzidas pelas partes que possuem o mesmo valor probatório, porquanto não arguidas de falsidade. Dicção dos arts. 371 e 430 do CPC. Prevalência dos princípios da inércia da jurisdição e do tratamento isonômico entre as partes, previstos na legislação processual civil, para correta solução da lide. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.